Tribunal: TJDFT
Processo: 0751412-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751412-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravode instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada,interposto pela autora ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas (Proc. 0737293-85.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia a 1) “limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 49,53% da remuneração líquida da autora, conforme o plano de pagamento (...), correspondente à R$ 5.889,05 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) até que seja homologado plano de pagamento”; e 2) “seja deferida a proibição de não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC”, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de superendividamento. Frustrada a conciliação, cabe o exame do pedido de medida de urgência. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que está ausente a probabilidade do direito, por não ser possível verificar de plano caráter abusivo das condições dos contratos. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para afastar o acolhimento do pedido antecipatório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Certifique-se eventual transcurso de prazo para contestação e, findo o prazo, intime-se a parte autora para apresentar réplica. I. (ID 179291048 – autos originários). Nas razões recursais (ID 54049517), a parte agravante narra suas condições pessoais desfavoráveis, a saber: que é viúva; que possui a guarda de três netos menores, sendo que um deles necessita de medicamento que custa R$ 300,00 (trezentos reais) mensais; que após aposentadoria houve grande decréscimo salarial, em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que suas três fontes de renda totalizam R$ 11.887,85 (onze mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), enquanto as cobranças mensais operadas pelos bancos totalizam R$ 31.621,49 (trinta e um mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos). Arrola os 33 (trinta e três) empréstimos que contratou com as mais diversas instituições bancárias, ora agravadas, consignando que a maior parte deles foi celebrada para quitar outros empréstimos. O pagamento de tais empréstimos comprometem sua dignidade e o mínimo existencial seu e de sua família, estando configurado o estado de insolvência que acomete a agravante. Em relação à liminar pleiteada, a agravante sustenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nos argumentos alinhavados na razão do agravo e “a demora da tramitação do processo judicial acarretará graves danos à agravante e seus dependentes. Por tal razão que se faz necessário o deferimento da tutela de urgência”. Ao final, a agravante postula a “concessão de liminar para que seja determinado aos agravados que se abstenham de descontar valor acima de 49,53% da remuneração total da agravante, para fins de pagamento das dívidas da agravante”; e, no mérito, a confirmação da liminar concedida, provendo-se o recurso. A parte é isenta de recolher preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 175229788 – autos originários). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) A formulação do pedido de repactuação das dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, não implica, por si só, na suspensão das cobranças contratuais ou na proibição da inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito. Conforme estabelecido pela referida lei, a exclusão de restrições decorrentes de protesto, negativação em órgãos como SPC, SERASA ou outros cadastros, em relação às dívidas objeto da repactuação, somente ocorre após homologação judicial do respectivo plano de renegociação. No presente caso, a agravante solicitou a repactuação, porém, não apresentou o plano de pagamento na forma estipulada na lei, evidenciando a impossibilidade de deferimento liminar para obstar que todos os bancos agravados efetuem inscrições referentes aos contratos inadimplidos. Quanto à limitação, considerando que todos os empréstimos foram entabulados com diferentes instituições bancárias (10, ao todo), não é suficiente a mera restrição em percentual do desconto total, sendo imperiosa a determinação dos valores a serem descontados por cada um dos bancos, para evitar divergência de cálculo frente ao montante de cada dívida e/ou que um seja privilegiado em detrimento de outro. Outrossim, a simples limitação das parcelas possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, isto é, repactuar as dívidas de maneira a possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, tanto para si como para as instituições credoras. Compulsando os autos na origem, não se verifica a elaboração de plano de pagamento com as datas e valores para adimplemento das dívidas contraídas com cada uma das instituições bancárias, ora agravadas, a teor da exigência do art. 104-A da Lei 14.181/2021, já transcrito, sem comprometer o mínimo existencial da agravante. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, havendo, inclusive, dúvida sobre sua capacidade de pagar os débitos caso deferida a limitação formulada, além do que não há informação do tempo que levaria para quitação das dívidas por ele avençadas. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se todos os agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.